Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-26.2018.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001047-26.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BIOCAMP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.094.915/0001-15 (EMBARGADO), BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 621.272.921-20 (EMBARGANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), IVANOR ANTONIO KAYSER - CPF: 461.249.180-72 (ADVOGADO), IDALICE RODRIGUES NUNES - CPF: 799.739.491-53 (EMBARGANTE), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), JBS S/A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

IDALICE RODRIGUES NUNES

EMBARGANTE(S):

MANOEL MESSIAS DA SILVA

EMBARGADO(S):

BIOCAMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

JBS S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA

- NOTA PROMISSÓRIA E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA – RECURSOS DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO QUE SE OPERA
OPE LEGIS
(ART.98, §3º, DO CPC/15) – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

Sendo os apelantes embargantes beneficiários da gratuidade da justiça, o simples fato de o aresto que desproveu o apelo ter permanecido silente acerca da suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, ainda que tenha havido a majoração dos honorários na forma do §11 do art.85 do CPC, posto que tal suspensividade se opera
ope legis
.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

IDALICE RODRIGUES NUNES

EMBARGANTE(S):

MANOEL MESSIAS DA SILVA

EMBARGADO(S):

BIOCAMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

JBS S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
MANOEL MESSIAS DA SILVA
e
IDALICE RODRIGUES NUNES
contra o v. acórdão de ID. n. 187597669, o qual negou provimento à Apelação Cível interposta
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
n. 1001047-26.2018.8.11.0051 ajuizada por
BIOCAMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA
,

a qual havia rejeitado os embargos monitórios opostos pelos ora apelantes e, consequentemente, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituindo de pleno direito, em título executivo judicial o crédito representado pelo instrumento de confissão de dívida e nota promissória que lastreiam a inicial, bem como condenou os réus embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Afirmam, em síntese, que o aresto incorreu em omissão posto que, muito embora a concessão da justiça gratuita não exima ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da concessão referida condenação deve ficar suspensa.

Invocando, assim, a condição de beneficiários da gratuidade, pugnam pelo saneamento da omissão apontada a fim de que o acórdão faça constar que a verba de sucumbência majorada permanecerá suspensa enquanto perdurar a circunstância econômica adversa prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 190510197, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ora,
c
onforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

No caso, entretanto, não há omissão a ser sanada à medida em que a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência perante os apelantes – que são beneficiários da gratuidade da justiça – se opera
ope legis
, por força da dicção do §3º do art.98 do CPC/15, segundo o qual
“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

Consequentemente, o silencio do aresto acerca de tal suspensão não tem o condão de tornar exigível uma verba de sucumbência que a própria lei diz inexigível.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023